Tribunal: STF
Processo: RE 642895
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 29.338/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ORGANICIDADE DO DIREITO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina interpôs extraordinário, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Pleno do Tribunal de Justiça declarou inconstitucionais os artigos 24 da Resolução nº 2/2006 e 1º da Resolução nº 4/2006, concluindo ter a Casa Legislativa, ao criar plano de cargos, aglutinado duas carreiras: a da Procuradoria, composta de Procuradores Jurídico, Legislativo e de Finanças, e a de Atividades de Nível Superior, formada por Advogado, Contador, Economista, entre outras profissões. Conforme noticiado, a nova carreira, denominada Assessoria Institucional, passou a contar com três cargos: Consultor Legislativo I, Consultor Legislativo II e Procurador.
    Em 17 de agosto de 2013, o Supremo assentou a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 667, em acórdão assim ementado:
     CARREIRAS – JUNÇÃO – GLOSA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da legitimidade da reestruturação de quadro funcional, mediante aglutinação, em carreira jurídica única, de cargos anteriormente pertencentes a carreiras diversas, sem a realização de concurso público.
    O Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SINDFAZ/DF, com petição subscrita por advogada regularmente credenciada, busca o ingresso no processo, na qualidade de terceiro. 
    Afirma possuir representatividade, ressaltando ser entidade sindical com o objetivo de defender os direitos e interesses profissionais, coletivos e individuais de analistas, técnicos e agentes da carreira fazendária estadual. Alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu, até o julgamento do paradigma da repercussão geral, processo no qual é parte interessada. Discorre sobre o pano de fundo. Pretende entregar memoriais e realizar sustentação oral. Junta documentos constitutivos e procuração.
    Vossa Excelência não admitiu a participação do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou ter sido o caso incluído na lista de julgamentos virtuais a serem realizados de 8 a 15 de maio de 2020.
    O processo é físico e encontra-se concluso. 
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. A participação de terceiro surge no campo da excepcionalidade. A representatividade do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira Técnica Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal não respalda, por si só, a pretensão. Ainda que existam processos semelhantes nos quais seja parte interessada, o fato é insuficiente a gerar a necessidade de ouvi-lo. A adoção de óptica em sentido contrário implica abrir caminho para todo sindicato que congregue servidores públicos vir a integrar a relação processual, embora como terceiro.
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Devolvam as peças ao requerente.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator